Tribunal: TJSP
Processo: 1053023-20.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFORMIDADE. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. V. ACÓRDÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Devolução dos autos à Turma Julgadora. Adequação do v. acórdão de acordo com a decisão do STJ no REsp 1.850.512 e outros (Tema 1076), segundo a qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFORMIDADE. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. V. ACÓRDÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Devolução dos autos à Turma Julgadora. Adequação do v. acórdão de acordo com a decisão do STJ no REsp 1.850.512 e outros (Tema 1076), segundo a qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância da regra geral do CPC/15. Fixação da verba honorária no percentual mínimo (art. 85, §§ 2o e 3o), observada eventual progressividade (art. 85, § 5o).
Adequação do julgado.